Tribunal: TJMT
Processo: 1002436-29.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002436-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CLOVIS BRAZ DA ROCHA LISBOA - CPF: 839.766.801-25 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO NATALINO – DECRETO PRESIDENCIAL Nº. 4.495/2002 – NEGATIVA NA ORIGEM –
PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO
– NULIDADE DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CF – NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO, MÉRITO PREJUDICADO.

Se a decisão apenas indefere o pedido de indulto natalino, sem apresentar os motivos e circunstâncias que levaram o juiz a decidir, há clara ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, a exigir a declaração de nulidade e retorno dos autos à origem para prolação de nova decisão com a necessária fundamentação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução
, interposto a tempo e modo por
Clovis Braz da Rocha Lisboa,

contra decisão em que o
Juízo da

4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT
indeferiu
o pedido de

concessão do indulto natalino
previsto no Decreto Presidencial nº. 4.495/2002.

Em linhas gerais, sustenta fazer jus ao benefício no tocante à pena de 8 anos e 10 meses de reclusão, imposta em razão da prática do crime de
Roubo Qualificado
nos autos de nº 0000000-00.0000.3.40.1997, pois teria cumprido o requisito objetivo exigido no inc. III, do art. 1º, do Decreto 4.495/2002, que prevê o cumprimento de 1/3 da pena. (ID. 157635682)

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID 157635684).

Na fase do
art. 589 do CPP
, a decisão foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais (ID 157635685).

A Douta

PGJ
apresentou parecer, adotando
per relationem,
as
razões do MP de 1º grau e ao fim manifestando-se pelo
desprovimento
do recurso, assim formulando o sumário de seu entendimento. (Id. 160387656):

“Agravo em execução — Execução da pena – Executivo de pena que somadas totalizam 57 anos, 8 meses e 21 dias de reclusão, no regime fechado, com previsão para progressão de regime em 04/05/2030 – Irresignação defensiva – Pretendido o reconhecimento do benefício pelo Indulto natalino, objeto da ação penal n°. 0004099- 62.2005.8.11.0064 – Impossibilidade – Decreto dispõe que as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas – Condenação superior a oito anos – Inviabilidade da concessão do benefício – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO

Egrégia Câmara,

Trata-se o presente, de recurso de Agravo em Execução, movido por

Clóvis Braz da Rocha Lisboa
que teve seu pedido de concessão de indulto natalino referente ao crime de
Roubo Qualificado
referente à condenação nos autos nº 0000000-00.0000.3.40.1997
indeferido
pelo
Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT
, nos seguintes termos:

“(...) O pedido não comporta acolhimento. Cumpre esclarecer que somente a condenação oriunda da ação penal n° 0000000- 00.0000.3.40.1997 será considerada para fins da possibilidade de concessão do indulto, uma vez que é a única que possui trânsito em julgado até a data da publicação do Decreto n° 4.495/2002, na linha da jurisprudência do STJ[1].

Empós, em análise detida ao Decreto nº 4.495/2002, observa-se o disposto no art. 1º, inc. VII que diz:

Art. 1 É concedido indulto ao:

VII - condenado à pena privativa de liberdade não superior a oito anos, beneficiado com livramento condicional até 31 de dezembro de 2001, desde que tenha cumprido metade do período de prova e que não tenha ocorrido sua revogação;

Assim, tem-se que o sentenciado não se enquadra nos requisitos constantes no inciso VII, isto porque, a condenação que o sentenciado possuía a época perfaz um total de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

No mais, observando os autos nota se que

Desta feita, tem-se que o sentenciado não faz jus ao benefício pleiteado, razão pela qual o pleito de indulto vai INDEFERIDO. ” (ID 157635677).

Inicialmente, em que pese no parecer da Douta Procuradoria ter se manifestado pelo desprovimento do recurso, aduzindo que o Agravante foi condenado à pena total superior a 8 anos de reclusão, não está em consonância com o inc. VII, do Decreto nº 4.495/2022. Ao analisar a decisão exarada pelo Juízo Oficiante, entendo que ela é ilegal, vez que carece de fundamentação legal
quanto aos motivos que o levaram a indeferir o pedido formulado pela defesa
, havendo clara violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, fator que impede, neste momento, a análise do mérito recursal.

Vale esclarecer que o ato jurisdicional deve apresentar mais do que um mero desfecho decisório. Não por outro motivo, o
art
.
93
,
IX
, da
Constituição Federal
prevê a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.

In casu,
vejo que na decisão analisada houve a exposição do artigo e inciso em debate (embora tenha empregado inciso incorreto), o tempo de condenação do apenado, iniciou o raciocínio das razões que o levaria a indeferir o pedido, porém, não a concluiu, não se tendo conhecimento dos reais motivos do indeferimento do pedido de indulto natalino.

Oras, é com base no aduzido no
decisum
que a parte poderá compreender o que foi negado e o
porquê
, permitindo-se a ela se irresignar por meio do recurso cabível, garantindo-se, portanto, o
duplo grau de jurisdição
.

Por outras palavras, a parte tem o direito de
conhecer os motivos que levaram à decisão do juiz
, em contrapartida ao dever deste de relatar a sua livre apreciação das provas constantes dos autos, consubstanciando o chamado “princípio do livre convencimento motivado”.

Como mencionado, o Juiz
a quo
não apresentou os motivos que o levaram a negar o pedido de indulto natalino, estando claro na decisão, que não houve conclusão do raciocínio/escrita.

A omissão, do magistrado, na fundamentação de sua decisão, além de afrontar o inciso IX, do artigo 93, da Carta Magna, impossibilita a análise do recurso nesta instância superior, sendo imperativa a declaração de nulidade da decisão exarada.

Nesse sentido:

(...) 2. O magistrado deixou de apontar os motivos que o levaram a revogar os dias remidos do agravante na fração máxima prevista no art. 127 da LEP (1/3), fato que acarreta a nulidade do indigitado decisum, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988.

(N.U 0004452-98.2013.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE 04/09/2020)

Ainda:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO - RECONHECIMENTO DE PRÁTICA DE FALTA GRAVE - PERDA DE 1/3 (UM TERÇO) DOS DIAS REMIDOS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA - VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CR/88. O artigo 127 da LEP dispõe que pode ser declarado o perdimento de até 1/3 (um terço) dos dias remidos, deixando a critério do magistrado a escolha da fração a ser aplicada até o limite de um terço, contudo,
a despeito da discricionariedade na eleição da fração de perda de dias remidos a ser aplicada, o julgador não está isento de fundamentar sua decisão, sob pena de violação ao art. 93, IX, da CR.
(TJ-MG - AGEPN: 10554194400020001 Rio Novo, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 31/08/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 31/08/2022) Destaquei

Dessa feita, outra solução não resta senão a declaração, de
ofício
, de nulidade da decisão combatida, restando prejudicada a análise de mérito.

Com essas considerações,
ex officio
,
decreto a nulidade
da r.
decisão de ID. 157635677
, determino o retorno dos autos ao digno Magistrado
a quo,
para nova análise do pedido formulado pela defesa, devendo apresentar a necessária fundamentação, face o imperativo legal do art. 93, IX, da Constituição Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023